Tribunal: TJSP
Processo: 1500040-74.2018.8.26.0551
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Apelação. Furto qualificado mediante escalada. Pleito objetivando o reconhecimento da modalidade tentada. Impossibilidade. Recorrente que manteve, ainda que por pouco tempo, a inversão da posse de ‘res furtiva’, sendo detido por milicianos instantes depois. Posse mansa e desviada que, de acordo com a Súmula 582 do STJ, é prescindível para o reconhecimento da consumação delitiva. Condenação

Ementa:
Apelação. Furto qualificado mediante escalada. Pleito objetivando o reconhecimento da modalidade tentada. Impossibilidade. Recorrente que manteve, ainda que por pouco tempo, a inversão da posse de ‘res furtiva’, sendo detido por milicianos instantes depois. Posse mansa e desviada que, de acordo com a Súmula 582 do STJ, é prescindível para o reconhecimento da consumação delitiva. Condenação mantida. Pena-base majorada com fulcro em condenação com trânsito superveniente aos presentes fatos. Ressalvado entendimento particular, adota-se a posição pacificada do Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se a exasperação conferida à título de maus antecedentes. Porém, na fase final, de rigor a mitigação pela incidência de privilégio. Readequação. Regime aberto e substituição que se mostram viáveis. Parcial provimento.